Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709669-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HUGO ALFREDO GANASSIN PEREIRA ALVAREZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0710565-07.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 156104855) e que o pedido inicial foi julgado procedente. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora